Tribunal: CARF
Processo: 16537.000308/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000308/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2002
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIPLA INDÚSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. contra Decisão-Notificação proferida pela Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização em Joinville, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 678.659,37 (seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta
e nove reais e trinta e sete centavos), referentes às contribuições devidas à Seguridade Social, por
parte dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), albergando as
competências 01/2002 a 10/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000308/2010-17
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000308/2010-17

Em sua impugnação (f. 41/44), limitou-se insurgir contra a aplicação da taxa
SELIC, restando a decisão de piso assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o
crédito previdenciário, nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é
lícita.
LANÇAMENTO PROCEDENTE. (f. 102)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 07/11/2003, recurso
voluntário (f. 109/119), defendendo a desnecessidade de realização de depósito prévio e
replicando a única tese suscitada.
O recurso foi considerado deserto (f. 124) com a inscrição do débito em dívida
ativa (f. 132/136), que ulteriormente veio a ser determinado o cancelamento tendo em vista a
edição da Súmula Vinculante no 21 – “vide” f. 153.
Remetidos os autos a este eg. Conselho, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Como relatado, com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc.
Supremo Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A única razão de defesa apresentada no recurso voluntário diz respeito à
inaplicabilidade da taxa SELIC, ao argumento de que estaria eivada de ilegalidade. Ao seu
sentir,
a imposição de um juros excessivos, ultrapassando o limite do
razoável para remunerar a mora e, se for o caso, dissuadir a punir
ações eventualmente ilícitas, caracteriza, de fato, uma maneira
indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o
confisco. Este só poderá se efetivar se e quando atuante a sua
hipótese de incidência, que exige todo um processo. Como se sabe,
o confisco é genericamente vedado, a não ser nos casos
expressamente autorizados pelo constituinte e pelo seu legislador
complementar. (f. 117)
A pretensão, entretanto, colide com a súmula CARF no 4 que é hialina ao
determinar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000308/2010-17

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital